Tribunal: TJMT
Processo: 1057351-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057351-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ASSUNCAO CARVALHO ROSSI - CPF: 593.697.601-72 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1057351-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Assunção Carvalho Rossi

Recorrida(s):

Munícipio de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. QUEDA DE PEDESTRE EM CALÇADA PÚBLICA. LESÕES A RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESATENÇÃO DA PEDESTRE AO TRANSITAR NA CALÇADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

2. No presente caso à parte Autora ajuizou a presente ação visando o recebimento de indenização por dano moral, material e estético decorrente, ao que alega na inicial, de no dia 20/09/2021, às 18h25, estava caminhando na Avenida Tenente Coronel Duarte, quando, repentinamente, tropeçou no desnível da calçada, vindo a cair, fraturar o braço direito e a sofrer escoriações nos joelhos e cotovelos.

3. Pela dinâmica dos fatos, observo a existência de fatos distintos concorrentes para a ocorrência dos danos sofridos pela autora: a) a queda foi determinada pelo desnível da calçada; b) pela marcha desatenta da pedestre que não logrou êxito em transpor o obstáculo.

4. Na narrativa autoral, o primeiro fato foi o determinante para a ocorrência da queda, levando-se em consideração a omissão do Município na manutenção de suas praças públicas. Em contrapartida, o Munícipio argumenta que o dano deve ser imputado exclusivamente ao descuido da pedestre, no caso, da autora.

5. Em que pese às alegações autorais, razão não lhe assiste, pois, de acordo com o caderno processual, verifico que não havia qualquer buraco na praça pública onde a autora caminhava, mas sim alguns desníveis, mas sem o potencial de ocasionar a queda, posto que o desnível era mínimo, conforme se vê abaixo:

6. Além disso, o desnível “mínimo” na calçada era visível pela vítima, o que ocorreu, no presente caso, foi culpa exclusiva da vítima, uma vez que não agiu com os cuidados necessários exigíveis do cidadão comum, e a sua desatenção foi à causa primária da queda, e, consequentemente, dos ferimentos sofridos.

7. A meu ver, ainda que se considere que o desnível concorreu para a queda da autora, não é possível considerar que este seja mais determinando em relação aos outros elementos que deram causa ao dano, qual seja, a distração/desatenção da pedestre, no caso da autora, durante a sua caminhada.

8. Deste modo, se inexiste nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Município e o prejuízo moral e material suportado pela autora, não resta configurado o dever de indenizar.

9. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Na espécie, o boletim de ocorrência e os documentos médicos comprovam a ocorrência do fato. Contudo, não há comprovação do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Entretanto, a culpa da administração pública pelo dano sofrido não restou comprovada. Ademais, não há como saber que o dano foi diretamente causado pelo desnível na calçada ou por falta de cuidado e atenção da própria autora. Nesse contexto, não é possível firmar culpa do requerido sem excluir as demais possibilidades que, igualmente, poderiam ter contribuído para o evento danoso. Ademais, a culpa deve ser provada para que haja condenação do Estado, pois não se admite a condenação por presunção. Sendo assim, não há que se falar em dever de indenização moral
”.

10.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023